Tribunal: TJMT
Processo: 1059848-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059848-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ: 08.282.957/0001-80 (APELADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. COMPÔS O QUÓRUM DE JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EM SUBSTITUIÇÃO AO DES MÁRCIO VIDAL, QUE SE ENCONTRA AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Contrato administrativo de prestação de serviços de vigilância. Cabimento da ação monitória contra a fazenda pública. Prova escrita sem eficácia executiva. Reconhecimento administrativo do débito. Prescrição afastada. Requerimento administrativo e análise do débito pela administração. Suspensão do prazo prescricional. Prestação dos serviços comprovada. Enriquecimento sem causa da administração. Condenação mantida. Consectários legais fixados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente ação monitória proposta por empresa prestadora de serviços de vigilância armada, constituindo título executivo judicial em razão do inadimplemento de valores decorrentes do Contrato Administrativo no 026/2013, relativos a serviços prestados no ano de 2014.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação monitória constitui via processual adequada para a cobrança de crédito decorrente de contrato administrativo fundado em notas fiscais e demais documentos sem atesto formal da Administração; (ii) saber se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança, à luz do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932; e (iii) saber se houve comprovação da prestação dos serviços e, em caso afirmativo, qual o regime jurídico aplicável aos consectários legais incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública quando o credor apresenta prova escrita sem eficácia de título executivo, entendimento consolidado pela Súmula n. 339 do STJ e positivado no art. 700, § 6o, do CPC. No caso, o contrato administrativo, as notas fiscais emitidas e as comunicações institucionais mantidas com o setor financeiro da Administração configuram conjunto documental suficiente a demonstrar a probabilidade da obrigação.

4. A ausência de atesto formal nas notas fiscais não afasta a idoneidade da prova escrita quando outros elementos evidenciam a existência do débito. As comunicações eletrônicas trocadas entre a empresa contratada e o setor financeiro da secretaria estadual revelam reconhecimento administrativo da pendência financeira e tratativas voltadas à sua regularização orçamentária.

5. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 permaneceu suspenso durante a tramitação de requerimentos administrativos destinados ao reconhecimento e pagamento do crédito, retomando sua contagem apenas após a negativa definitiva da Administração. Tendo a ação sido proposta poucos meses após tal manifestação administrativa, não se configura prescrição.

6. A prestação dos serviços contratados mostra-se demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente pela inexistência de registros de inadimplemento contratual, pela ausência de sanções administrativas e pelo reconhecimento do débito pela própria Administração. Incumbia ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A recusa injustificada ao pagamento por serviços efetivamente prestados caracteriza enriquecimento sem causa da Administração Pública e viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica nas relações contratuais administrativas.

8. A sentença, contudo, deve ser parcialmente reformada para fixar os critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação, observando-se a evolução normativa e jurisprudencial aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ação monitória é meio processual adequado para cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo quando o credor apresenta prova escrita idônea, ainda que desprovida de eficácia executiva, inclusive em face da Fazenda Pública. 2. O requerimento administrativo de pagamento e a efetiva análise do débito pela Administração suspendem o prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/1932. 3. Comprovada a prestação dos serviços e ausente prova de pagamento ou de inadimplemento contratual, impõe-se o reconhecimento da obrigação de pagar, vedado o enriquecimento sem causa da Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 700 e 85, § 11; L. no 9.494/1997, art. 1o-F; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 339; STJ, AgInt no REsp no 2.033.990/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 26.06.2023; TJMT, AC no 1015677-54.2017.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória n. 1059848-28.2019.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 92.686,73, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso postulou, preliminarmente, o reconhecimento da inadequação da via eleita, sustentando a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, visto que embasado em notas fiscais unilaterais sem aceite da Administração. Ainda em sede preliminar, arguiu a ocorrência da prescrição quinquenal, ao argumento de que os documentos apresentados não configuram requerimento administrativo formal apto a interromper o prazo prescricional.

Aduziu que não houve a comprovação da efetiva prestação dos serviços nem a liquidação regular da despesa. Subsidiariamente, requereu a reforma da sentença para que os cálculos de juros e correção monetária observem os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a incidência da Taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021 (Id 348900872).

Em sede de contrarrazões, a empresa apelada Pantanal Vigilância e Segurança Ltda. pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a adequação da ação monitória contra a Fazenda Pública (Súmula 339/STJ), a interrupção da prescrição pelo protocolo administrativo e a suficiência das provas da prestação dos serviços. Subsidiariamente, concordou com a aplicação dos consectários legais (correção e juros) conforme os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e pela EC n. 113/2021 (Id 348900875).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por entender ausente o interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial no feito (Id 351381862).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026